Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Na espécie, tem-se que as alegações deduzidas pelos embargantes, no sentido de que o acórdão teria incorrido em contradição e omissão, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria de fundo, já analisada quando do julgamento dos recursos interpostos, o que não é possível de se realizar na via estreita dos embargos declaratórios.
3 - A mera alegação de que profissionais terceirizados exercem atividade administrativa semelhante aos concursados não permite a conclusão inafastável de que houve preterição no chamamento dos aprovados, já que essa questão deve ser analisada em cotejo com a questão da autorização legislativa e orçamentária.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.